Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E COM REGISTRO NA ANVISA. SOMATROPINA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência de fornecimento do medicamento Somatropina, indicado para tratamento de crescimento e desenvolvimento, sob fundamento de ausência dos requisitos técnicos e científicos exigidos para a concessão judicial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, atualmente com 11 (onze) anos de idade, faz tratamento para crescimento com endocrinopediatra em razão de quadro de baixa estatura e Puberdade Precoce Central (CID E22.8); (ii) foi prescrito tratamento com uso da Somatropina como opção terapêutica indicada para o quadro clínico apresentado; (iii) a Secretaria de Saúde teria negado o fornecimento da medicação sob o seguinte fundamento: “paciente não apresenta o(s) critério(s) de inclusão no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Paciente não preenche critério do protocolo PIG da SESDF, pois tem estatura acima de -2SD” e (iv) as Notas Técnicas do Natjus e o parecer do Ministério Público foram desfavoráveis à demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) está caracterizado (ou não) o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de perícia complementar; e (ii) estabelecer se o ente público está obrigado (ou não) a fornecer o medicamento Somatropina, não incorporado às listas do SUS, diante das teses fixadas pelo STF (Temas 6 e 1.234) e pelo STJ (Tema 106).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de produção de prova pericial ou técnica simplificada não configura cerceamento de defesa, pois incumbe ao Juiz, como destinatário da prova, autorizar a produção daquelas que necessariamente servirão à formação de seu convencimento (CPC, art. 370). Rejeitada a preliminar.
5. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
6. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, § 2o, incs. I e II, e 207, inc. XXIV).
7. Contudo, a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, bem como no Tema 106 do STJ, relativos à imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico, eficácia comprovada com base em evidências científicas robustas, e incapacidade financeira do paciente.
8. No caso concreto, as notas técnicas do NATJUS concluíram pela inexistência de baixa estatura e pela ausência de dados clínicos e genéticos que comprovem a necessidade da Somatropina, posicionando-se de forma não favorável ao pedido.
9. Os laudos médicos apresentados não demonstraram, com base em evidências científicas, a imprescindibilidade do uso do medicamento, nem a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, muito menos que a parte autora preencheria os requisitos para inclusão no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do medicamento (não teria baixa estatura).
10. Em observância à jurisprudência vinculante do STF e à manifestação técnica do NATJUS, deve prevalecer a decisão administrativa de negativa do fármaco, porque não atendidos os critérios clínicos e científicos de elegibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
----------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 196; CPC, arts. 370; 464; 1.012, §3o e §4o; LINDB, arts. 20 e 22; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, § 2o, incs. I e II, e 207, inc. XXIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6) e RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Dje 26.4.2021; TJDFT, acórdão 1904887, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 21.8.2024; acórdão 2005021, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 16.6.2025, acórdão 1792361, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, Dje 7.12.2023; acórdão 1378291, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 19.10.2021.